Tribunal: TJES
Processo: 0002979-28.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002979-28.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS JABOUR

APELADO: EUZENI MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria das Graças Santos Jabour contra sentença da 1ª Vara de Itapemirim que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade ajuizada em face de Euzeni Martins dos Santos. A autora alegou a existência de vício insanável no processo de usucapião nº 0015854-40.2012.8.08.0026, notadamente quanto à ausência de citação válida dos herdeiros do proprietário registral, Sr. Amado dos Santos Pereira. Sustentou também má-fé da requerida e utilização de meios fraudulentos para obtenção da sentença de usucapião. Requereu a nulidade da decisão com base em vício transrescisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve vício transrescisório, decorrente de ausência de citação válida no processo originário de usucapião, apto a ensejar a nulidade da sentença nele proferida, nos termos da querela nullitatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida pode configurar vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo, inclusive por meio de ação declaratória de nulidade, como reafirmado pelo STJ no REsp n. 2.187.458/RS.

O ônus da prova da ocorrência de vício transrescisório recai sobre a parte autora da ação anulatória, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não apresentou documentos hábeis a demonstrar a invalidade da citação realizada na ação de usucapião, limitando-se a juntar documentos de identificação e alegações genéricas, sem anexar peças essenciais do processo originário.

A sentença de usucapião demonstra que foram realizadas citações por edital do proprietário registral, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos confinantes, nos termos do art. 942 do CPC/1973, vigente à época.

Não há comprovação de que a citação editalícia tenha sido indevida ou que o processo tenha sido conduzido com vício capaz de comprometer sua existência, não se configurando a nulidade pretendida.

As alegações de má-fé e fraude não foram demonstradas e constituem inovação recursal, além de se referirem ao mérito da ação originária, sendo incabível sua apreciação na via da querela nullitatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de sentença por ausência de citação configura vício transrescisório, mas exige comprovação efetiva pela parte autora quanto à irregularidade do ato.

A mera alegação de vício, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, é insuficiente para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.

A querela nullitatis não se presta à rediscussão do mérito da decisão originária ou à veiculação de matérias não relacionadas à existência do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 942; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.187.458/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2025, DJEN de 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002979-28.2018.8.08.0026

APELANTE
:
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS JABOUR

APELADO
:
EUZENI MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria das Graças Santos Jabour em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em face de Euzeni Martins dos Santos, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões – id. 13755306 - aponta a apelante, inicialmente, a flagrante falha da apelada em promover a citação válida de todos os herdeiros legítimos do
de cujus
, Sr. Amado dos Santos Pereira.

Afirma, desse modo, que houve irregularidade na realização do ato por edital, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença proferida na ação de usucapião nº 0015854-40.2012.8.08.0026.

E mais: a recorrida teria agido de má-fé ao tentar consolidar a posse do imóvel, valendo-se de artifícios fraudulentos, inclusive manipulando testemunhas.

Sustenta que a Sra. Euzeni descumpriu seus deveres legais e morais ao omitir informações relevantes sobre a existência do registro da propriedade, deixando de promover o inventário e fraudando a sucessão, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Pretende a apelante ver reconhecida a nulidade da sentença proferida na ação de usucapião registrada sob o nº 0015854-40.2012.8.08.0026, pois, segundo alega, teria ocorrido vício insanável no ato citatório.

Nesse cenário, registro que, dentre as invalidades processuais, encontram-se os vícios transrescisórios, os quais, por sua gravidade, podem vir a ser reconhecidos inclusive após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, mediante ação própria (
querela nullitatis
) ou mesmo no curso da execução ou cumprimento de sentença.

Tal previsão decorre do fato de o ordenamento jurídico não poder conviver, por exemplo, com a possibilidade de um processo vir a se desenvolver e alcançar a prolação de sentença contrária ao demandado sem que este seja regularmente citado, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

No ponto, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE.

1. Ação monitória.

2. Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ("querela nullitatis"). Precedentes.

3. Ainda que o defeito correspondente à ausência de citação do litisconsorte passivo necessário tenha sido alegado tardiamente, tal circunstância não basta para configurar preclusão, tampouco para caracterizar a chamada "nulidade de algibeira", diante da gravidade do vício processual em questão.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.187.458/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Desse modo, incumbe àquele que pretende êxito na ação anulatória comprovar a ocorrência de um vício transrescisório, sendo este capaz de afetar a própria existência do processo.

Sob tais premissas, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que não cuidou a autora de cumprir o seu ônus probatório, apresentando, com a exordial, basicamente apenas um extenso rol de documentos pessoais, que não se prestam ao propósito da
querela nullitatis.

Digo isso, pois, consoante art. 942 do diploma processual vigente à época, incumbiria ao autor da ação de usucapião de terras particulares requerer
“
a citação pessoal daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel e dos confinantes do imóvel usucapiendo, e, por edital, dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, observado quanto ao prazo o disposto no art. 232, número IV”,
providência que, aparentemente, restou cumprida.

Afinal, da sentença declaratória de usucapião, extraio o que segue:

A f. 55 foi publicado edital de citação do requerido e a f. 56 dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

Os confinantes foram citados, mas não apresentaram contestação, conforme se yê as ff. 57-v e 59-v.

A União, o Estado e o Município, intimados, não manifestaram interesse no feito (ff. 60, 62 e 64).

A f. 81 foi nomeado curador especial ao requerido citado por edital, na pessoa da Dra. Jerusa Nascimento Oliveira, a qual apresentou contestação por negação geral a f. 84.

Assim, restou consignado pelo juízo
a quo
que houve a citação do proprietário registral, dos confinantes do imóvel usucapiendo e dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, tal como previsto pelo legislador.

Embora realizado o ato pela via editalícia, não cuidou a autora de comprovar, minimamente, a sua inadequação, não sendo apresentada, com a inicial,
nenhuma peça
da ação originária, de modo que não é possível vislumbrar o alegado vício.

Por fim, as alegações de má-fé e fraude não foram demonstradas e constituem indevida inovação recursal, além de se referirem ao mérito da ação originária, sendo incabível sua apreciação na via da
querela nullitatis.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.